Tribunal: TJDFT
Processo: 0753023-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR CEDIDO A FILHO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constitui bem de família, insuscetível de penhora, o único imóvel residencial do devedor em que resida seu filho ou demais familiares. A circunstância de o devedor não residir no imóvel, que se encontra cedido a familiares, não constitui óbice ao reconhecimento do favor legal. Inteligência dos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90 (EREsp n. 1.216.187/SC, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 30/5/2014.).
2. Recurso conhecido e desprovido.